Tribunal: TJMT
Processo: 1028070-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028070-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (APELANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO EDIFICIO IBIRATY - CNPJ: 26.562.215/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ANTERIOR – PRELIMINARES – DESERÇÃO - JUSTIÇA
RAC nº 1028070-69.2021.8.11.0041

APELANTE
: IZA APARECIDA SALIÉS

APELADA
: BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - INVENTARIANTE GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA E RESTABELECIDA NO RECURSO – ARTIGO 99, § 2º, DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO -

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

– INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO –

INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSIDERADA BOA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há que se falar em deserção, se a revogação da justiça gratuita em sentença foi restabelecida no julgamento deste recurso, o qual também debateu a questão, por violação ao artigo 99, § 2º, do CPC/15

2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de citação de herdeira para compor a lide como litisconsorte ativo, uma vez que em ação de exigir contas proposta pelo espólio, é o inventariante quem detém legitimidade para representar a universalidade de bens e direitos em juízo, portanto, agindo em nome de todos os interessados na herança.

Inteligência do art. 75, VII, e art. 618, VII, ambos do CPC/15.

3. O indeferimento implícito de pedido de dilação de prazo não constitui cerceamento de defesa quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, mormente quando o processo já se arrasta por longo período e a dilação representaria violação ao princípio da duração razoável do processo.

4. Não há que se falar em intempestividade de contrarrazões quando a questão foi objeto de certidão pelo gestor judiciário, o qual esclareceu que a primeira intimação teria sido irregular. Contudo, mesmo que se considerasse a intempestividade das contrarrazões, tal vício não teria o condão de invalidar a sentença, principalmente quando a sentença não se baseou exclusivamente nos argumentos apresentados pela apelada nas contrarrazões, mas na análise do próprio juízo sobre a ausência de vícios na sentença embargada.

5. Na ação de exigir contas, cabe ao requerido comprovar que não existe saldo a restituir ou justificar a ausência de receitas durante sua gestão. Tendo a ex-inventariante informado que não houve receitas durante sua administração, e não havendo nos autos elementos que contradigam tal afirmação, é de se considerar boa a prestação de contas.

6. Não configura litigância de má-fé a apresentação de defesa baseada em interpretação jurídica plausível e em versão dos fatos amparada nos elementos constantes dos autos, ainda que a tese defendida venha a ser rejeitada ao final.

7. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando se constata o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, caracterizado pela reiteração de argumentos já rejeitados e pela tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

8. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

9. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZA APARECIDA SALIES
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou boas as contas prestadas pela apelada
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, na qualidade de
ex-inventariante
do
ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
/15.

Em suma, aduz a apelante que
ajuizou ação de exigir contas em face da apelada,
a qual
foi inventariante no processo de
I
nventário nº 00106772319998110041
durante o período de
06/08/1999 a 05/02/2021
, quando foi removida do encargo.

Informa que n
a petição inicial requereu a prestação de contas pela apelada de sua gestão como inventariante, especialmente quanto aos valores auferidos em razão de suposta venda ou aluguel de apartamento pertencente ao espólio.

Sustenta q
ue a

sentença
de primeiro grau, proferida em
10/10/2024
, acolheu as justificativas apresentadas pela apelada, considerando boa a prestação de contas e entendendo que não havia saldo a restituir, sob o fundamento de que o espólio não auferiu créditos, ao contrário, apenas acumulou dívidas, principalmente devido à litigiosidade entre as irmãs.

Declara
que
, i
nsatisfeita
,
opôs embargos de declaração ID
n
º
173100992, alegando omissão quanto à necessidade de citação da herdeira
NELI SALIES
como litisconsorte ativa necessária, além de cerceamento de defesa pela impossibilidade de apresentar suas próprias contas e provas.

Anota q
ue
t
ais
embargos foram rejeitados pela
decisão
de ID
nº
184496162,
motivando a

o
posição de novos embargos
no
ID
nº
185667122,
os quais
também
foram
rejeitados
no
ID
nº
187910262,
oportunidade em que foi
aplic
ado
à embargante multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC
15, não restando alternativa a não ser interpor o presente recurso.

Em suas razões recursais, a apelante alega:
(i)
cerceamento de defesa pela ausência de citação da herdeira
NELI SALIES
como litisconsorte ativa necessária;
(
ii
)
cerceamento de defesa pela ausência de análise dos pedidos de dilação de prazo para apresentação de provas;
(
iii
)
inadequação das contas prestadas pela apelada, que não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações;
(
iv
)
nulidade processual
, uma vez que as sentenças prolatadas encontram-se eivadas de vícios, principalmente, porque, proferidas em desacordo com as regras processuais vigentes
;
(v)
intempestividade das contrarrazões apresentadas pela apelada nos embargos de declaração;
(vi)
litigância de má-fé da apelada e seu defensor;
(
vii
)
não cabimento da multa aplicada; e
(
viii
)
necessidade de manutenção da gratuidade da justiça
.

No mais, apresenta prequestionamento ao disposto no artigo 1º, inciso III, artigo 5º, incisos XXXIV, XXXV e LV, artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 927, 1.991 e 2.020 do Código Civil, artigos 7º, 8º, 98, 113, 114, 115, inciso I, 336, 341, 489, inciso II, 550, 551, 618 e 619 do CPC/15, razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial dos referidos artigos para fins recursais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para:

“
6.2.1 – Reconhecer o vício processual consistente na ausência de citação de litisconsorte ativo necessário, declarando a ineficácia da sentença e todos os atos subsequentes, determinando a citação do espólio de
Néli

Saliés
para compor a lide nessa condição, concedendo-lhe prazo para impugnação das “supostas contas apresentadas”, haja vista tratar-se de imposição legal e sob pena de cerceamento de defesa;

6.2.2 – Determinar que a apelada preste as contas na forma descrita em lei, nos termos do art. 551, § 1º e 2º do CPC, em especial para apresente relatório completo de sua gestão contendo a relação de despesas, das dívidas ocasionadas durante sua gestão, dos pagamentos efetuados, contratos realizados, das defesas processuais promovidas em favor do espólio, juntamente com os documentos comprobatórios, independentemente da existência de receitas;

6.2.3 – Conceder prazo para a apelante apresentar as contas de sua gestão, as quais comprovarão os prejuízos irreparáveis causados às herdeiras pela apelada durante sua administração do espólio, inclusive no tocante a sua postura processual em defesa do espólio (revelia em todos os processos), para que o juízo possa analisar adequadamente a administração do espólio;

6.2.4 – Anular a certidão de id. 177710990, eis que evidenciada a sua ilegalidade e reconhecer o decurso de prazo da apelada para a apresentação das contas conforme comprovado no item 4.5 desta peça, procedendo-se a exclusão da peça processual e sua desconsideração pelo juízo para fins de novo pronunciamento;

6.2.5 – A condenação da apelada à pena de litigância de má-fé conforme argumentos expostos;

6.2.6 – Afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC aplicada indevidamente pelo juízo, pelos relevantes motivos indicados e não sendo esse o entendimento, que seja atribuído o valor mínimo;

6.2.7 – Estender os efeitos da gratuidade da justiça conferida à apelante na origem e revogada na sentença pelo juízo a quo, haja vista que não houve alteração na sua condição financeira, ao contrário, sua situação financeira piorou, conforme já demonstrado;

6.2.8 – No caso de provimento deste recurso, requer a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 1º e 2º, do CPC, em 20% sobre o valor da causa
.”

As contrarrazões apresentadas pela apelada
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, vieram no
ID nº 287094013
, pretendendo
a deserção do recurso por ausência de recolhimento de custas, alegando que a apelante teve o benefício da justiça gratuita cassado em decisão transitada em julgado nos autos do processo de inventário.

No mais, d
efende a manutenção da sentença, argumentando que não ocorreu cerceamento de defesa, que prestou contas
adequadamente, inexistindo receitas do espólio no período em que exerceu a inventariança, e que a apelante litiga de má-fé ao insistir em teses sem fundamento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - DESERÇÃO

Quanto à alegação de deserção formulada pela apelada, cumpre analisar se a apelante ainda goza do benefício da gratuidade da justiça.

Conforme se verifica dos autos, a decisão inicial de
ID
nº

78289033

concedeu
à apelante o benefício da gratuidade da justiça na presente ação de exigir contas. Embora a apelada alegue a existência de decisão transitada em julgado cassando tal benefício nos autos do processo de
I
nventário
nº
00106772319998110041
, não há notícia nos presentes autos de que a gratuidade concedida neste processo específico tenha sido revogada antes da sentença recorrida.

Aliás, a
sentença proferida nos embargos de declaração
de
ID
nº
187910262
revogou o benefício da gratuidade com base em documento apresentado pela apelada
no

ID
nº
183672380
, sem, contudo, oportunizar prévia manifestação da apelante, conforme exige o art. 99, §2º, do CPC
/15
.

Ademais, a apelante alega ser portadora de doença grave desde 2021, fato que, se comprovado, poderia influenciar na análise de seu pedido de manutenção da gratuidade.

Nesse contexto, considerando que a revogação do benefício ocorreu na própria sentença recorrida e que o recurso também versa sobre esta questão específica, deve ser mantida provisoriamente a gratuidade concedida inicialmente, até que a questão seja definitivamente apreciada por esta Corte.

Assim,
afasto a preliminar de deserção
e passo à análise das demais questões suscitadas no
recurso.
-

VOTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA HERDEIRA NELI SALIES

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de citação da herdeira
NELI SALIES
, que deveria integrar a lide na condição de litisconsorte ativa necessária, por possuir interesse direto na administração do espólio.

A questão central para análise desta preliminar consiste em verificar se, na ação de exigir contas movida contra inventariante, é obrigatória a formação de litisconsórcio ativo necessário com todos os herdeiros do espólio.

Não é de se olvidar que o

art.
75, inciso, VII,
do CPC
/
15
estabelece que
:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII- o espólio, pelo inventariante;”

Conforme se denota, o
dispositivo não impõe a obrigatoriedade de que todos os possíveis interessados nas contas figurem no polo ativo da demanda
, uma vez que em ação de exigir contas proposta pelo espólio, é o inventariante quem detém legitimidade para representar a universalidade de bens e direitos em juízo, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com os herdeiros individualmente considerados.

Ademais, como cediço, n
a relação entre inventariante e herdeiros, o
art. 618, VII, do CPC
/15
impõe ao inventariante o dever de
"
prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar
". Essa obrigação existe em relação a cada um dos herdeiros individualmente, não sendo necessário que todos eles, em conjunto, exijam as contas.

Embora seja inegável que todos os herdeiros possuam interesse nas contas prestadas pelo inventariante, não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário prevista no art. 114 do CPC
/15
, pois a lei não determina expressamente essa exigência, nem a natureza da relação jurídica impõe decisão uniforme para todos os herdeiros.

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação análoga, já decidiu que
:

"
....
a
ação de prestação de contas pode ser proposta individualmente por qualquer dos interessados, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário"
(
STJ
REsp 1.201.791/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012,
DJe
20/08/2012)
.

Ainda:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DE SÓCIO.DEMANDA AJUIZADA POR PARTE DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA.POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM.
DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AC - 1422157-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Unânime - J. 02.03.2016)”
(TJ-PR - APL: 14221577 PR 1422157-7 (Acórdão), Relator.: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 02/03/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1760 15/03/2016)

No caso, eventuais valores que fossem apurados na prestação de contas beneficiariam o espólio como um todo e, por consequência, todos os herdeiros na proporção de seus quinhões. Assim, a ausência de citação da herdeira
NELI SALIES
não configura cerceamento de defesa nem nulidade processual, pois sua presença no polo ativo não era obrigatória para o regular desenvolvimento do processo.

Ademais, conforme informado nos autos, a herdeira
NELI SALIES
veio a falecer durante o trâmite processual, o que tornaria ainda mais complexa sua integração ao processo, exigindo a citação de seu espólio, sem qualquer benefício prático para a solução da lide.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
pela ausência de citação da herdeira
NELI
SALIES
.
-

VOTO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

A apelante alega que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise dos pedidos de dilação de prazo para apresentação das contas do espólio, conforme requerido nas petições de
ID
nº
166153502 e
nº
171834903
, tendo o juízo proferido sentença um dia após a apresentação da última petição.

Na hipótese, a
nalisando os autos, verific
a-se
que após a prestação de contas pela apelada no
ID
nº
149074021
, a apelante foi intimada para se manifestar, tendo solicitado dilação de prazo em razão de problemas de saúde, conforme petições de
ID
nº
166153497 e
nº
171834903
. De fato, o juízo não analisou expressamente esses pedidos, proferindo sentença no dia seguinte ao protocolo da última petição.

No entanto, para configurar efetivo cerceamento de defesa, é necessário demonstrar não apenas a ocorrência da irregularidade processual, mas também o prejuízo concreto dela decorrente, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

No caso
em tela
, a ação de exigir contas, em sua segunda fase, visa verificar a adequação das contas prestadas pelo demandado ou, caso estas não sejam apresentadas adequadamente, possibilitar ao autor apresentar suas próprias contas, conforme prevê o art. 550, §5º, do CPC
15
: "
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
."

Contudo, no caso concreto, o juízo analisou as contas prestadas pela apelada e as considerou adequadas, julgando-as "boas" com base no art. 552 do CPC
/15
. Se o magistrado entendeu que as contas apresentadas pela ré eram satisfatórias, a apresentação de outras contas pela autora se tornaria desnecessária para o julgamento do feito.

Ademais, conforme apontou o juízo
singular
, a ação tramitava há considerável tempo, tendo havido diversas oportunidades para a produção de provas. A própria apelante, na qualidade de atual inventariante, poderia ter trazido aos autos, junto com seus pedidos de dilação de prazo, ao menos indícios das supostas irregularidades que pretendia demonstrar com as provas que desejava produzir.

Assim, embora seja recomendável que o juízo analise expressamente todos os pedidos das partes antes de proferir sentença, a ausência de apreciação dos pedidos de dilação de prazo, no caso concreto, não configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença, pois não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa da apelante.

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
ante o indeferimento do pedido de dilação de
prazo.
-

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A apelante alega que as contrarrazões apresentadas pela apelada aos embargos de declaração seriam intempestivas, pois teriam sido protocoladas após o decurso do prazo legal.

Segundo narra apelante, a apelada teria sido intimada pelo sistema
PJe
em
04/11/2024
(
ID nº 174494294
), com término do prazo em
25/11/2024
, mas suas contrarrazões apenas foram apresentadas em
29/11/2024
, após nova intimação realizada em
22/11/2024
.

Não procede o inconformismo da apelante – até porque, a questão foi objeto de certidão pelo gestor judiciário (
ID nº 177710990
), o qual esclareceu que a primeira intimação teria sido irregular por ter sido realizada via sistema
PJe
e não via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme exigiria o art. 334 da CNGC-TJMT.

Contudo, a apelante sustentou que a intimação via sistema
PJe
seria válida, conforme decisão da Corregedoria-Geral da Justiça nas consultas administrativas nº 0000243-23.2024.2.00.0811 e 0000250-15.2024.2.00.0811.

Portanto, a controvérsia envolve a validade da intimação realizada via sistema
PJe
em contraposição à intimação via DJE.

O
art. 270 do CPC/15
estabelece que "
as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
". Por sua vez, o
art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006
dispõe que "
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
".

Não obstante, o art. 334 da CNGC-TJMT prevê que "
as intimações endereçadas aos advogados das partes acerca dos atos processuais serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo nos casos
em que por lei se exigir a intimação pessoal
", certo é que a aparente contradição entre as normas deve ser resolvida considerando a hierarquia normativa e a finalidade das disposições.

A Lei 11.419/2006 e o CPC/15 são normas de hierarquia superior à CNGC-TJMT, prevalecendo em caso de conflito. Além disso, a finalidade das normas sobre comunicação processual é garantir o efetivo conhecimento dos atos processuais pelas partes, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

No caso, embora possa haver discussão sobre a forma ideal de intimação, não se vislumbra prejuízo concreto à apelante decorrente da aceitação das contrarrazões apresentadas pela apelada, especialmente considerando que estas foram consideradas tempestivas pelo juízo de primeiro grau, com base na interpretação das normas aplicáveis.

Por outro lado, mesmo que se considerasse a intempestividade das contrarrazões, tal vício não teria o condão de invalidar a
decisão
proferida nos embargos de declaração, uma vez que
esta
não se baseou exclusivamente nos argumentos apresentados pela apelada nas contrarrazões, mas na análise do próprio juízo sobre a ausência de vícios na sentença embargada.

Portanto,
rejeito a alegação de intempestividade das contrarrazões aos embargos de
declaração
.
-

VOTO – MÉRITO

Neste particular, a
apelante sustenta que as contas prestadas pela apelada são inadequadas, pois esta não apresentou documentos comprobatórios de suas alegações, limitando-se a afirmar
genericamente que não houve receitas durante sua gestão e que realizou algumas despesas com o espólio.

É cediço que o

art. 551 do CPC
/15
estabelece que "
as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver
". A prestação de contas, portanto, deve ser analítica e documentada, permitindo ao interessado conhecer a real situação da administração dos bens.

No caso, a apelada, em sua manifestação de
ID
nº
149074021
, limitou-se a afirmar que "
não ocorreu nenhuma alienação de bem, os bens imóveis não geraram frutos e pode-se afirmar que não há receita a ser partilhada entre os herdeiros", mencionando genericamente despesas com "construção de muros e calçadas no imóvel localizado no Bairro Duque de Caxias
", sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios dessas despesas.

À primeira vista, tal manifestação não atende plenamente aos requisitos do
art. 551 do CPC
/15
, que exige especificação detalhada das receitas, despesas e investimentos. No entanto, é necessário considerar as particularidades do caso concreto para determinar se tal deficiência constitui vício capaz de invalidar a sentença.

A ação de exigir contas pressupõe a administração de bens alheios e a possível existência de receitas e despesas decorrentes dessa administração. Quando se trata de inventário, o inventariante tem o dever de administrar o espólio, preservar os bens e prestar contas de sua gestão
, conforme dispõe
art. 618, II e VII, do CPC
/15
:

Art. 618.Incumbe ao inventariante:

(...)

II-
administrar
o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

(...)

VII- prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Ocorre que o juízo singular
considerou plausível a alegação da apelada de que não houve receitas durante sua gestão, apenas despesas com a manutenção dos imóveis, que teriam gerado dívidas de IPTU e condomínio. Esse entendimento baseou-se não apenas nas alegações da apelada, mas também no contexto fático do processo, incluindo a própria admissão da apelante de que residiu no imóvel por certo período.

Vale destacar ainda
que a prestação de contas negativa, ou seja, a declaração de inexistência de receitas durante determinado período de gestão, pode ser aceita quando condizente com as circunstâncias do caso e não refutada por provas em contrário. N
a hipótese
, a apelante, apesar de alegar genericamente a existência de irregularidades, não apresentou elementos concretos que contradissessem a afirmação da apelada sobre a ausência de receitas.

Quanto às despesas mencionadas pela apelada, embora não tenham sido documentalmente comprovadas, o juízo entendeu que estas não gerariam obrigação de ressarcimento ao espólio, uma vez que se
trataria
de gastos com a conservação dos bens, realizados pela inventariante com seus próprios recursos.

Assim, embora as contas prestadas pela apelada não atendam formalmente a todos os requisitos do
art. 551 do CPC
/15
, o juízo
singular
, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado e considerando o contexto fático do caso, entendeu que eram suficientes para demonstrar a inexistência de saldo a ser restituído ao espólio.

Nesse sentido, não verifico erro de julgamento capaz de ensejar a reforma da sentença neste ponto.

Quanto
à
alegada
litigância de má-fé
, a
apelante
argumenta
que a apelada e seu advogado litigaram de má-fé ao apresentarem defesa genérica e manifestações protelatórias
, bem como
não caberia a aplicação da multa por embargos protelatórios, pois seus embargos de declaração visavam sanar omissões reais na sentença.

No que concerne
à alegação de litigância de má-fé da apelada, não verifico nos autos conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC
/15, uma vez que

a
apelada exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando contestação e, posteriormente, as contas solicitadas, conforme sua compreensão dos fatos e do direito aplicável. A divergência quanto ao mérito da causa não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

No que tange
à
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sustentou a apelante que seus embargos de declaração não teriam caráter protelatório. O art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que "
quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

No caso, observa-se que a apelante opôs dois embargos de declaração consecutivos, insistindo em questões já decididas pelo juízo, como a necessidade de citação da herdeira NELI SALIS e a alegação de cerceamento de defesa pela não apreciação dos pedidos de dilação de prazo.

O juízo
a quo
, ao rejeitar os segundos embargos de declaração, fundamentou adequadamente a aplicação da multa, destacando o caráter meramente protelatório do recurso e a insistência em argumentos já rechaçados. Constatou-se que os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, desviando-se de sua finalidade específica prevista no art. 1.022 do CPC.

A apelante argumentou que seus embargos tinham caráter
prequestionador
, invocando a Súmula 98 do STJ: "
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
". Entretanto, a análise das peças recursais revela que os embargos não buscavam efetivamente o prequestionamento de matéria federal, mas sim a rediscussão das questões de mérito já apreciadas, já que o prequestionamento fora apresentado nos primeiros embargos de declaração.

Desta forma, a apelante, ao opor sucessivos embargos de declaração repisando os mesmos argumentos, revelou nítida intenção de protelar o andamento do feito, em prejuízo da celeridade processual.

Vale registrar ainda que o processo de inventário ao qual esta ação está vinculada tramita há mais de 25 anos, sendo que a excessiva litigiosidade entre as partes tem contribuído significativamente para a delonga processual.

Cumpre destacar também que o próprio juízo singular, no contato direto com as partes e com o desenrolar do processo, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a intenção protelatória dos recursos, sendo que sua conclusão merece especial consideração por esta instância revisora.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e a adequada fundamentação da decisão recorrida, entendo que deve ser mantida a multa aplicada por embargos protelatórios.

No mais, a
apelante pleiteia a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, que lhe foi concedido inicialmente
no
ID
nº
78289033 e posteriormente revogado na sentença que julgou os segundos embargos de declaração
no
ID
nº
187910262, com base em documento apresentado pela apelada
no
ID
nº
183672380.

É cediço que
decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça deve ser fundamentada e precedida de contraditório,
conforme prevê o
art. 99, §2º, do CPC
/15
: "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
."

No caso, verific
a-se
que a revogação do benefício ocorreu na própria sentença que julgou os segundos embargos de declaração, sem prévia intimação da apelante para manifestação sobre o documento que embasou a decisão
de
ID
nº
183672380
. Tal procedimento viola o contraditório e o devido processo legal
.

Além do mais,
a apelante alega ser portadora de doença grave desde 2021, o que aumentaria seus gastos com saúde, impactando sua capacidade financeira. Tal alegação não foi considerada pelo juízo de primeiro grau ao revogar o benefício.

Nesse contexto, considerando a ausência de contraditório prévio à revogação do benefício e a necessidade de análise mais aprofundada da situação financeira atual da apelante, deve ser restaurado o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo juízo de primeiro grau, após
o devido contraditório.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que o requisito de admissibilidade dos recursos especial ou extraordinários não reclama que a decisão disserte ou faça referência explícita aos preceitos legais ou constitucionais reputados violados pelas partes
.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso
tão somente para r
estabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor da apelante, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo juízo de primeiro grau, após
o devido contraditório
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença
em 2% (dois por cento), nos
termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça restabelecida
, com observância no artigo 98, § 3º
,
do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025